Tribunal: STF
Processo: RE 80667
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
Cadeiras perpétuas do Estádio Mário Filho. Não viola a lei federal ou a Constituição o julgado que afirma ser contratual a relação entre o Estado e os adquirentes de cadeiras perpétuas, e inadmite a cobrança não prevista no contrato. 
RE não conhecido.